Tribunal: CARF
Processo: 10073.720226/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720226/2008-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASILCAT EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça as
divergências apontadas no voto condutor e informe, através de reletório fiscal conclusivo, se a
aptidão agrícola do imóvel foi considerada no presente lançamento, juntando aos autos as telas
correspondentes. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta de
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/104) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 71/80), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Pela notificação de lançamento no 07105/00061/2008 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 7.263,80, resultante do lançamento
do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Estrela” (NIRF 3.850.8958), com área total declarada de 85,9 ha,
localizado no município de Angra dos Reis – RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações, os demonstrativos
de apuração do imposto devido e de multa de ofício/juros de mora estão às fls. 02/04.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720226/2008-96
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 11/12, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente, no caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 15/19.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada como de preservação permanente (85,9 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 8.138,28 (R$ 94,74/ha), arbitrando o valor de R$
171.800,00 (R$ 2.000,00/ha), com base no SIPT da RFB. Consequentemente, toda a área do
imóvel passou a ser tributada com a alíquota máxima de 2,0%, prevista para a sua dimensão, que
aplicada sobre o novo VTN tributável, deu resultado ao imposto suplementar de R$ 3.426,00,
conforme demonstrativo de fls. 03.
Cientificada do lançamento em 28/08/2008 (fls. 62/63), a sociedade empresária
interessada protocolou em 15/09/2008 sua impugnação de fls. 25/42, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls.43/58, alegando, em síntese:
- em preliminar, requer a nulidade da notificação de lançamento, por ofensa ao art.
142 do CTN, ao art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e à ordem constitucional, em seu art. 5o,
incisos LIV e LV, já que foi emitida sem a assinatura da autoridade competente;
- houve violação do art. 14 da Lei 9.393/1996 e dos princípios constitucionais da
estrita legalidade e da publicidade, por ausência de critérios válidos para o estabelecimento da
base de cálculo do ITR com base no SIPT, pois a metodologia aplicada para coleta de seus dados
não obedece às normas da ABNT;
- em relação às áreas isentas de tributação, a notificação de lançamento ignora sua
localização no Parque Estadual da Ilha Grande, quase em sua totalidade acima da cota altimétrica
de 100 metros, conforme comprovam planta e memorial descritivo anexados, sendo legalmente
desnecessário o ADA, para comprovar a área de preservação permanente declarada;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, a Constituição Federal,
acórdãos do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, requer seja conhecida e provida a presente impugnação, para
acolhimento da preliminar, e, no mérito, seja julgada improcedente e anulada a referida
notificação de lançamento, bem como arquivado o procedimento administrativo.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma de
imagem.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DA NULIDADE POR VICIO FORMAL-NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
A notificação de lançamento emitida por processo eletrônico prescinde de
assinatura da autoridade administrativa competente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação
permanente, declarada para o ITR/2005 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, com base
no SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART, que atendesse aos requisitos das
normas da ABNT e demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor declarado.
A 1a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
Em 20/11/2013 (e-fls. 140/145), o julgamento foi convertido em diligência para
que a Unidade de Origem junte, aos autos, o “extrato do SIPT que informe os dados de praxe,
inclusive a aptidão agrícola do imóvel cadastrado sob o no NIRF 3.850.8958”. O que foi feito à
e-fl. 151.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2012 (e-fl. 85); Recurso Voluntário
protocolado em 03/10/2012 (e-fl. 87), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 105).
Analisando os autos, constato divergências entre as seguintes informações:
- no lançamento foi mencionado que o valor do VTN, segundo o SIPT, era de
2.000/há (e-fl. 03).
- no acórdão recorrido, afirmou-se que o lançamento foi realizado pelo menor
valor do VTN, por aptidão agrícola (e-fl. 78);
- a tela SIPT, juntada aos autos conforme solicitado em diligência, apresenta o
valor do VTN de 7.014,15, sem a aptidão agrícola (e-fl. 151).
Diante do exposto, proponho a meus pares a conversão do julgamento do processo
em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça as divergências apontadas no voto
condutor e informe, através de reletório fiscal conclusivo, se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada no presente lançamento, juntando aos autos as telas correspondentes. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta de diligência.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital